Tribunal: TJDFT
Processo: 0753276-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. FINANCIAMENTO NÃO APROVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCARIA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da desistência do negócio de aquisição de veículo.
2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou que se dirigiu à concessionária de veículos requerida e, para a aquisição do veículo deu seu veículo como parte no pagamento - entrada, no valor de R$ 13.000,00, e o saldo devedor seria pago em 47 prestações de R$ 2.019,05 (dois mil, dezenove reais e cinco centavos), e uma parcela final de R$ 46.562,93 (quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos). Informou que deixou seu veículo na concessionária no dia 20/06/2023, oportunidade em que pagou os seguintes valores: R$ 52,92 (cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) a título de emolumentos, de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de sinal e mais R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), a título de custeio do laudo de vistoria do veículo entregue. Noticiou que lhe foi informado que o veículo adquirido lhe seria entregue em até 15 dias, porém a requerida não cumpriu com o prazo, o que afetou suas atividades laborais, posto utilizar o veículo para tanto. Aduziu que em razão do atraso na entrega do veículo, resolveu não continuar com o negócio, em razão de precisa de um carro para trabalhar. Pugnou pela condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão dos valores pagos para iniciar a negociação (R$ 1.642,92) e pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais com base na teoria da perda de uma chance (R$ 5.000,00) e com base na teoria do desvio produtivo (R$ 10.000,00).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61917343). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade civil decorrente do desfazimento do negócio jurídico objeto dos autos.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que a cédula de crédito bancário acostada aos autos traz a informação de que o negócio entabulado se daria mediante o pagamento de entrada no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a mais do que o valor correspondente ao veículo do autor. Explica que essa diferença de valores se trata de bônus oferecido pelo vendedor, bônus este que não foi honrado pelo vendedor e deu ensejo ao desfazimento do negócio. Afirma não ter sido analisado por ocasião da sentença a restituição dos valores a título de danos materiais. Pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
7. No caso dos autos, incontroversa a negociação de compra e venda de veículo automotor. Entretanto, o recorrente não demonstrou o noticiado descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ao contrário, os documentos acostados aos autos corroboram a tese de que o negócio foi desfeito em razão de não ter sido aprovado o financiamento do veículo nas condições propostas pelo recorrente. A impossibilidade de pagamento da entrada pela parte autora, ainda que com a concessão de expressivo bônus pela ré, culminou com o desfazimento do negócio e a devolução do veículo dado em pagamento na entrada. Inexiste descumprimento contratual pela ré ou ato ilícito.
8. No que diz respeito aos danos materiais que alega ter sofrido, pela empresa requerida comprovou nos autos a devolução do valor pago a título de sinal (ID 61917316). Não é devido o ressarcimento dos valores pagos a título de emolumentos e custeio de taxa de vistoria, em razão da ausência de ato ilícito praticado pelo ré. A empresa ré não contribuiu para a não perfectibilização do negócio jurídico, incabível a restituição dos valores pagos.
9. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A parte requerente não apresentou provas acerca do descumprimento do prazo para entrega do veículo que se tentou a aquisição, não tendo sido demonstrada ocorrência de situação gravosa perpetrada pela parte requerida apta a atrair a reparação imaterial. Ademais, não foi cometido ato ilícito ou descumprimento contratual pela ré.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.